Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-31.2024.8.11.0105
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001171-31.2024.8.11.0105
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio, Competência da Justiça Militar Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (SUSCITADO), GENIVALDO AIRES DA CRUZ - CPF: 029.357.951-21 (SUSCITADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (SUSCITADO), WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (SUSCITADO), VICTOR LIMA HIPOLITO - CPF: 072.913.791-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (SUSCITADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO AIRES DA CRUZ - CPF: 029.357.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO, EM TESE, POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VÍTIMA CIVIL. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL DO JÚRI (VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA) E VARA ESPECIALIZADA DA JUSTICA MILITAR (11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição prolatado entre o Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar (MT) e o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) para determinar a competência de processar e julgar o crime de homicídio, em tese, cometido por Policiais Militares, em serviço, contra vítima civil.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em definir se a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a vara especializada da Justiça Militar no caso em que o crime doloso contra a vida tenha sido praticado, em tese, por militares no exercício da função, tendo um civil como vítima.

III. Razões de decidir:

1. A competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida está prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88, sendo absoluta e atrativa. Ademais, o art. 125, § 4º, da Carta Magna ressalva expressamente a competência do Tribunal do Júri nos crimes militares quando a vítima é civil e o art. 78, I, do CPP estabelece que a competência do júri prevalece sobre a de qualquer outro órgão da jurisdição comum.

2. A Lei n. 13.491/17, embora tenha ampliado o conceito de crime militar, não alterou a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares.

3.
“A competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida não foi alterada pela Lei 13.491/2017, que apenas explicitou regra já consolidada”
. (AgRg no REsp n. 2.159.831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025).

IV. Dispositivo e tese:
Conflito julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A competência do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88, é absoluta e prevalente em relação a juízos especializados. 2. A competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço, cuja vítima é civil, pertence ao Tribunal do Júri, no âmbito da Justiça Comum”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XXXVIII, “d”, 125, § 4º, da CF/88, art. 78, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– ARE n. 00000000000001551877/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 01/09/2025;
STJ
– AgRg no HC n. 929.505/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 26/02/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.264.343/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 17/10/2023; AgRg no REsp n. 2.159.831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/2025;
TJMT
– N.U 0002062-13.2015.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/11/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d.
Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar

(MT)
, após o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n. 1001171-31.2024.8.11.0105, em que se apura a prática do crime de homicídio, em tese, cometidos por
Diogo Fernandes da Conceição, Genivaldo Aires da Cruz, Leandro Cardoso e Wailson Alessandro Medeiros Ramos
, Policiais Militares da ROTAM, durante a deflagração da Operação Ataque Guariba, no município de Colniza (MT).

O Juízo da Vara única de Colniza (suscitado), por entender que o crime ocorreu enquanto os militares estavam no exercício das funções, que isso atrairia a competência da Justiça Militar, tendo declinado da competência em favor da Vara Especializada da Justiça Militar (Id. 311736868).

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar (suscitante) destaca que em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a competência do Tribunal do Júri é atrativa. Ademais, ressalta que a CF/88, em seu art. 125, § 4º, ressalva da competência da Justiça Militar as hipóteses de competência do Júri quando se tratar de vítima civil, regra reproduzida no Código de Processo Penal Militar (Id. 311736874).

Em decisão inaugural, designou-se ao Juízo da Vara Única de Colniza (suscitado) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes (Id. 313400895).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (Id. 314473854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 11ª

Vara Criminal de Cuiabá como o da Vara Única de Comarca de Colniza se consideram incompetentes para conhecer do fato criminoso, consistente em homicídio praticado, em tese por integrantes do quadro da Polícia Militar (ROTAM), de modo que o admito.

Consta nos autos que na data de 06/01/2024, por volta das 19h40min, durante a Operação Ataque Guariba, a ROTAM recebeu informações sobre uma residência utilizada para tráfico de drogas. Ao se aproximarem, os policiais avistaram 3 (três) indivíduos armados, que dispararam contra a equipe e fugiram (dois para uma área de mata e o terceiro para dentro do imóvel).

Os policiais entraram na residência e se depararam com um suspeito portando arma de fogo, sendo dada ordem para que soltasse o armamento, contudo, o suspeito apontou a arma na direção os policiais, os quais reagiram com disparos, de modo que o atingiram, sendo ele socorrido, mas devido à falta de sinal telefônico e a demora no atendimento médico não resistiu aos ferimentos, sendo o óbito constatado ao chegar no hospital.

Ao declinar sua competência, o Juízo suscitado justificou que compete ao Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital a análise do inquérito policial n. 1001171-31.2024.8.11.0105, em que se apura a conduta de Policiais Militares que, em tese, teriam cometido o crime de homicídio. Lado outro, o juízo suscitante destaca que a competência do Tribunal do Júri prevalece por se tratar de vítima civil.

A competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida encontra-se garantida no art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88, como uma cláusula pétrea, destacando-se como manifestação do princípio democrático ao conferir à sociedade a função de julgar crimes dessa natureza. No contexto de conflitos de competência, especialmente entre juízos com atribuições diversas, a prevalência do juízo competente para esses crimes é assegurada em razão da especialidade e da determinação constitucional.

O Tribunal do Júri é o órgão competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, incluindo o homicídio, o induzimento ao suicídio, o infanticídio e o aborto, consumados ou tentados. Essa competência decorre diretamente do texto constitucional e possui natureza absoluta, ou seja, não pode ser alterada por normas infraconstitucionais.

Os conflitos de competência entre o Tribunal do Júri e outros juízos ocorrem, comumente, quando um crime conexo é atribuído ao mesmo réu ou a réus diferentes, cabendo decidir se a unidade processual deve ser mantida. Em tais situações, a jurisprudência reconhece que a competência do Tribunal do Júri prevalece, uma vez que a Constituição atribui especial relevância à proteção do direito à vida e ao julgamento desses crimes por seus iguais.

O Direito Processual Penal prevê que mesmo nos casos de concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri (art. 78, do CPP).

Ademais, o fato de o crime ter sido supostamente praticado por Policiais Militares, não se afigura idôneo o deslocamento da competência para julgamento, pois ainda que o crime tenha sido praticado no exercido das funções militares, esse fato não se sobrepõe à competência universal do Juízo do Tribunal do Júri, estabelecida no artigo 78, I, do CPP.

Vale frisar que
a competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta por ser inerente ao sistema de julgamento dos crimes contra a vida
(HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes) e que a conexão atrai o julgamento ao Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
afastando-se a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
(STJ, CC n. 147.222/CE – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik j. em 31/05/2017).

A jurisprudência é consolidada no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis, a competência é da Justiça Comum, por meio do Tribunal do Júri, em conformidade com o que está disposto no art. 125, § 4º, da CF/88.

Destaco que ao declinar a competência ao juízo especializado, o Juízo suscitante se serviu de jurisprudência recente (2025), todavia afeta ao crime do art. 223, do CPM (ameaça), asseverando que:

Nos termos do art. 9º, inciso II, c, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei n. 13.491/2017, passa a ser da Justiça Castrense a competência
para processo e julgamento de crimes capitulados na legislação penal,
desde que praticados por militares em serviço ou atuando em razão da função
(...). (grifos meus) (Id. 311736868).

Contudo, o STJ em decisão contemporânea (também de
2025
) reafirmou que
a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida
não foi alterada pela Lei 13.491/2017
, que apenas explicitou regra já consolidada
(AgRg no REsp n. 2.159.831/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/
2025
, DJEN de 07/03/
2025
).

Ainda que a Lei n. 13.491/17 tenha ampliado o conceito de crime militar, incluindo na competência da Justiça Militar certos crimes previstos na legislação penal comum quando cometidos por militares, essa ampliação não se estende aos crimes dolosos contra a vida de civis. O entendimento pacificado nos Tribunais é de que esses crimes devem ser processados pela Justiça Comum, com a garantia da competência do Tribunal do Júri, conforme estabelecido no já mencionado art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/88.

No Caso em tela, considerando que a vítima
Victor Lima Hipólito
é civil e que o crime em apuração é o de homicídio doloso, a competência para análise do inquérito e processar e julgamento da futura/eventual ação penal é da Justiça Comum, especificamente, do Tribunal do Júri.

A questão já foi validada não só por este Sodalício, mas, também, por outros Tribunais, no sentido de que a competência do Tribunal do Júri prevalece.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS POR MILITARES CONTRA CIVIL. CRIME COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). Razões de decidir (...). 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são de competência do Tribunal do Júri, no âmbito da Justiça comum, e não se qualificam como crimes militares
. 7. A competência investigativa para esses crimes deve acompanhar a competência de julgamento, afastando a atribuição da Polícia Militar para conduzir investigações criminais de homicídios dolosos praticados por policiais militares contra civis, sendo a Polícia Civil a competente para tais apurações. 8. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em plena conformidade com a Constituição Federal, pois sua interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais respeita os limites de competência estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 00000000000001551877/GO, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. em 01/09/
2025
, Data de Publicação: 04/09/
2025
) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ACUSADOS INICIALMENTE DENUNCIADOS POR SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO NA JUSTIÇA MILITAR. AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. VÍTIMA DESAPARECIDA POR QUASE 10 (DEZ) ANOS. SUPERVENIÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA MORTE PRESUMIDA PELO JUÍZO CRIMINAL.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA SUFICIENTE.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, firmaram compreensão no sentido da

possível existência de crime doloso contra a vida praticado, em tese, por militares contra civil, o que atrai a competência do Juízo do Tribunal do Júri para processar e julgar o mérito da questão. Precedentes
.

(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 929.505/BA 2024/0259094-6, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 26/02/
2025
, Data de Publicação: DJEN 05/03/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGADA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum
, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.264.343/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA MILITAR - INQUÉRITO POLICIAL QUE VISA APURAR O DELITO DE HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL - DÚVIDA QUANTO AO DOLO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar, é competência da Justiça estadual comum apurar o crime de homicídio doloso praticado por policial militar em serviço contra civil
; no entanto, havendo dúvidas quanto ao elemento subjetivo da conduta (dolosa ou culposa), é necessário o exame acurado do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa,
devendo, por conseguinte, o feito tramitar perante a Justiça comum
, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
,iok4 ed3
que leva o julgamento para o Tribunal do Júri, caso seja admitida a acusação em eventual sentença de pronúncia
. Se, no entanto, o juiz se convencer de que não houve crime doloso contra a vida, deverá remeter os autos à Justiça Militar de conformidade com o que estabelece o art. 419 do Código de Processo Penal. (N.U 0002062-13.2015.8.11.0064, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/11/2016, Publicado no DJE 10/11/2016) (grifos meus).

Diante desse quadro, entendo assistir razão ao Juízo suscitante no sentido de se firmar a competência da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) para processar e julgar o presente caso, perante o Tribunal do Juri, uma vez que o crime de homicídio foi, em tese, praticado por Policiais Militares contra um civil, em circunstâncias que atraem a competência da Justiça Comum e não da vara especializada da Justiça Militar.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (suscitado), como competente para análise do Inquérito Policial de n.

1001171-31.2024.8.11.0105
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025